Tribunal: TJDFT
Processo: 0722256-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722256-17.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INGRID SOARES SUZUKI APELADO: ADAISIO MANOEL TEIXEIRA, PRISCILA BOREL DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 39936870) interpostos por INGRID SOARES SUZUKI contra o acórdão (ID 39486190), cuja ementa foi redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA PENHORA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CESSÃO DE DIREITOS. SUCESSIVAS AQUISIÇÕES. IMÓVEL. PENHORA. REGISTRO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. CIÊNCIA DO ADQUIRENTE SUCESSIVO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. CAUTELAS MÍNIMAS DO ADQUIRENTE. 1. É ônus da parte juntar aos autos o ato de penhora do imóvel para fins de elucidação da controvérsia. Entretanto, quedou-se inerte, em desatendimento ao art. 375, I, do Código de Processo Civil, não bastando afirmar que os requisitos do art. 799 do Código de Processo Civil não foram observados no processo originário. 2. Por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica o Colegiado impossibilitado de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de Instância e ofensa ao preceito da estabilização da demanda, não havendo que se falar em matéria de ordem pública. 3. Forçoso reconhecer a má-fé do terceiro adquirente em virtude da existência de gravame na matrícula do bem em data anterior à cessão de direitos da embargante. 4. O registro de penhora na matrícula do imóvel gera presunção absoluta de conhecimento de terceiros, não havendo provas a serem produzidas capazes de afastar a referida presunção. 5. É dispensável ao deslinde do litígio a ciência da data em que o imóvel saiu da posse da devedora original do embargado, visto que a informação indispensável é aquela que confirma a data em que a embargante comprou os direitos possessórios de um bem, possuidor de um gravame judicial, visto ser este o fator determinante para a não configuração da posse mansa e pacífica. 6. Nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial. 7. O prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros (Precedentes: REsp 1863952 / SP), de modo que, se houve o registro da penhora em data anterior à alienação, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo. 8. É incumbência do terceiro adquirente demonstrar que adotou as cautelas necessárias para a compra de bem não sujeito a registro (CPC, art. 792, § 2o). Ausente a comprovação, presume-se a má-fé. 9. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a propriedade transfere-se entre vivos mediante o registro do título translativo no Registo de Imóveis. Se esse conjunto de formalidades não é respeitado, a informalidade traz a consequência da insegurança jurídica aos demais possuidores desse bem. 10. Recurso conhecido e não provido. Inconformada, sustenta a parte embargante, em síntese, que o acórdão apresenta contradição, ao argumento de que não houve transferência da propriedade, mas apenas da posse do bem. Desse modo, o julgado teria incorrido em contradição ao tratar os conceitos de “posse” e “propriedade” como sinônimos. Pugna pelo provimento do recurso. Intimado, o recorrido, Adaisio Manoel Teixeira, apresentou contrarrazões (ID 40896324), requerendo, em síntese, o desprovimento dos aclaratórios. A embargada, Priscila Borel de Sousa, representada pela Curadoria de ausentes, pugnou pelo não provimento dos embargos (ID 41480986). Em petitório de ID 42931154, as partes Adaisio Manoel Teixeira e Ingrid Soares Suzuki, noticiaram a realização de acordo extrajudicial. Regularmente intimada (ID 44190356) para manifestar interesse na composição extrajudicial, a embargada, Priscila Borel de Sousa, deixou transcorrer o prazo, apresentar manifestação (ID 44847653). É o breve relatório. Da leitura dos termos do acordo (ID 42931154) realizado entre as partes Adaísio e Ingrid, observa-se que foram fixadas obrigações em nome de Priscila Borel de Souza, inclusive com a imputação de pagamento de eventuais custas cartorárias, sem, no entanto, haver notícias de que a embargada participou e/ou anuiu com as cláusulas ajustadas entre Adaisio Manoel Teixeira e Ingrid Soares Suzuki. Ademais, não consta a assinatura de todas as partes envolvidas no pacto, o que impossibilita a homologação judicial e a correspondente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Desse modo, o acordo apresentado pelas partes não pode ser objeto de homologação judicial para atingir direito da parte que nele não atuou, tendo em vista a inaplicabilidade da regra do art. 844 do Código Civil, ao caso. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de homologação do acordo entabulado entre as partes. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador